Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-47.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE FIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FIADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DE ELEIÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FIANÇA. CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO DE BENS. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.